Tribunal: TJSP
Processo: 0007201-83.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007201-83.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
ALEXSANDRO DE FARIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007201-83.2020.8.26.0344 -Voto no 50.111
2
Voto no 50.111
Agravo em Execução no 0007201-83.2020.8.26.0344
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de MARÍLIA Vara das Execuções Criminais
Agravante: ALEXSANDRO DE FARIAS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Alexsandro de Farias interpôs o presente
agravo (fls. 1-9) contra decisão do Juízo da Unidade Regional do
DEECRIM 2 a RAJ (fls. 38-38), que indeferiu o pedido de remição pelo
estudo, ao argumento de que as certificações não partem de
autoridade educacional, bem como porque comprovação de que o
sentenciado fora fiscalizado por servidores da unidade prisional ou
estivesse sobre supervisão de frequência e aproveitamento por algum
supervisor do presídio.
Foi apresentada a contraminuta (fls. 43-48).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
não provimento do agravo (fls. 61-63).
É o relatório.
Alega o agravante que a Lei de Execução
Penal prevê a remição por estudo cujas atividades sejam certificadas
pelas autoridades educacionais competentes. Aduz que realizou um
curso a distância oferecido pelo CTB/EAD (Confeiteiro de Doces),
entidade séria e profissional, não havendo que se falar em fraude,
porquanto avalia rigorosamente o aproveitamento de seus discentes,
não podendo ser punido pela incapacidade estatal de acompanhar
adequadamente seu processo ressocializador.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007201-83.2020.8.26.0344 -Voto no 50.111
3
O juízo indeferiu o pedido de remição de pena
porque as “certificações não partem de autoridade educacional
(conselho brasileiro de teologia) bem como não houve comprovação de
que o mesmo estivesse sendo fiscalizado por servidores da unidade
prisional onde se encontra ou que o sentenciado estivesse sobre
supervisão de frequência e aproveitamento por algum supervisor do
presídio.”
Portanto, não se questiona aferição do
aproveitamento do sentenciado, mas tratando-se de curso à
distância, não há mínima fiscalização quanto às horas dedicadas
efetivamente aos estudos. Ademais, conforme observado pelo digno
promotor, está previsto no artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de
Execução Penal, as doze horas de frequência escolar, utilizadas para
o abatimento de um dia de pena, devem ser divididas em, no mínimo,
três dias, permitindo que o reeducando estude, no máximo, quatro
horas diárias, o que não comprovam os documentos apresentados às
fls. 26-28, visto não apresentarem grade curricular diária.
Portanto, correta a decisão.
Em face desses motivos, nega-se provimento
ao agravo.
Figueiredo Gonçalves
relator